Tribunal: TJMT
Processo: 1043821-85.2022.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043821-85.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA SILVINA DE FRANCA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 954.233.381-15 (RECORRENTE), DANIEL PIRES DE MELLO - CPF: 018.498.180-88 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (RECORRIDO), ROBSON WESLEY NASCIMENTO DE OLIVEIRA - CPF: 024.654.301-90 (ADVOGADO), AVIDA CONSTRUTORA E INCORPORADORA S/A - CNPJ: 09.001.183/0001-34 (REPRESENTANTE), VINICIUS FARIAS ROSA - CPF: 040.930.271-61 (RECORRIDO), JOSE DERLI ROSA - CPF: 353.277.071-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –

RELAÇÃO DE CONSUMO – DISTRATO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTABULADO ENTRE AS PARTES – MULTA CONTRATUAL DE 25% - PRECEDENTE DO STJ - AUSÊNCIA DE RESTITUÇÃO INTEGRAL DO VALOR PAGO PELO CONSUMIDOR E DE ABUSIVIDADE NO PERCENTUAL DA MULTA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
-
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 159737654, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para condenar os reclamados a restituírem à reclamante valor de
R$ 6.229,61 (seis mil, duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos),

com correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do vencimento de cada parcela, mais juros simples de mora de 1%, ao mês, a partir da citação.

Em argumento recursal, a recorrente alega:

1)

A existência de danos morais;

2) A necessidade de se afastar a multa rescisória de 25%.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Sem apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2a Turma Recursal Temporária:

Segundo consta na petição inicial, a autora, em 15/07/2018, foi até o
stand
de vendas da reclamada e celebrou contrato de promessa de compra e venda, tendo por objeto a aquisição de um terreno, localizado na Quadra 02, LT 15, condomínio Athenas, Cuiabá/MT, tendo sido pago o valor total de R$20.765,39 (vinte e mil e setecentos e sessenta e cinco reais e trinta e nove centavos).

Assevera que, em razão do atraso na entrega da obra de infraestrutura do condomínio, solicitou o cancelamento do contrato, distrato que previu a devolução do valor de R$15.574,04(quinze mil e quinhentos e setenta e quatro reais e quatro centavos), no prazo de até 180 (cento e oitenta) dias, com aplicação da multa de 25% pela rescisão.

Acrescenta que, passado o prazo, o valor não foi integralmente devolvido, restando a quantia de R$6.229,61(seis mil e duzentos e vinte e nove reais e sessenta e um centavos).

Quanto à insurgência em relação à aplicação da multa de 25% (vinte e cinco por cento), tenho que não merece guarida.
Não está comprovada nos autos que a verdadeira motivação para a rescisão foi o atraso na entrega do bem, da mesma forma que inexiste a juntada do contrato de compra e venda para que fosse possível analisar a cláusula de multa.

Ademais, impende destacar que a jurisprudência, consolidada do Superior Tribunal de Justiça, admite a legalidade da retenção de percentuais entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento).

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO DO CONTRATO PELO COMPRADOR. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. PARÂMETROS DE RAZOABILIDADE. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA.

1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).

2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou-se no sentido da razoabilidade de retenção dos pagamentos realizados até a rescisão operada entre 10% (dez por cento) e 25% (vinte e cinco por cento), conforme as circunstâncias do caso concreto
.

3. A modificação do percentual fixado na origem demanda interpretação de cláusula contratual e reexame do acervo fático-probatório dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial (Súmulas nos 5 e 7/STJ).

4. A necessidade do reexame da matéria fática impede a admissão do recurso especial tanto pela alínea "a" quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional.

5. Agravo interno não provido.
(STJ - AgInt no AREsp 1778992/GO, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 30/06/2021) (grifei)

Assim, estando dentro do critério de proporcionalidade,
deve ser mantida a sentença em relação ao montante da restituição.

In casu
, a relação travada entre as partes é de natureza consumerista, devendo ser aplicado ao caso os ditames contidos no Código de Defesa do Consumidor.

O artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe:
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos
.

Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovada que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa é exclusiva do consumidor ou de terceiro (§ 3o, inc. I e II, do art. 14, do CDC).
No entanto,

não tendo a prestadora do serviço se desincumbido do ônus da prova que lhe cabia, deve responder objetivamente pelos danos causados à parte autora em razão da falha na prestação de seu serviço,
consistente no não cumprimento da restituição.

No caso, restou incontroverso o débito relatado pela autora, uma vez que a parte reclamada admite a sua inadimplência.

Ainda,
não há que se falar em inocorrência de danos morais, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela reclamada,
na medida em que deixou de proceder o pagamento das últimas parcelas ajustadas entre as partes, ficando a reclamante privada da utilização da referida quantia, por longo período.

Ressalta-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, cabe fixar a quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico
.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou-lhe parcial provimento
somente para
condenar a parte reclamada ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
a título de danos morais, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir do arbitramento.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2023